Tribunal: TJDFT
Processo: 0748857-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. REGRA GERAL. RELAÇÃO DE NATUREZA DE DIREITO PESSOAL. FORO DE ELEIÇÃO. NÃO PREVALÊNCIA. DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DA SEDE DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA.
1. A competência para processar e julgar ação monitória lastreada em cheque prescrito é do foro de domicílio do réu, pois, diante da perda da eficácia executiva do título de crédito, mesmo que vinculado a relação jurídica determinada, sobeja apenas uma obrigação de direito pessoal, circunstância que atrai a aplicação o art. 46 do CPC/15 e mitiga o efeito da cláusula de eleição de foro, sobre ela prevalecendo como regra de fixação da competência. Precedentes deste Tribunal.
2. Tratando-se de causa em que a pessoa jurídica figura como ré, considera-se como seu domicílio o endereço de sua sede, nos moldes do artigo 75, IV, do CC/02.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.